Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702948-24.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CID MIGUEL DA SILVA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. OBSERVADO. REVELIA. NÃO VERIFICADA. PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos. 2. A alegação do apelante de que houve violação ao procedimento porque o juiz não adotou plano judicial compulsório de repactuação de dívidas na segunda fase processual configura, na verdade, uma irresignação com o mérito da decisão, pois é evidente que só cabe ao juiz impor um plano judicial se entender que estão presentes os requisitos legais para tanto. 3. Incabível a decretação da revelia do réu que comparece à audiência de conciliação e apresenta contestação antes de esgotado o prazo do art. 104-B, § 2o do CDC. 4. A Lei de Superendividamento, embora forneça ao consumidor meios de buscar a repactuação de suas dívidas para deixar a situação de endividamento, também assegura aos credores o direito de receber o principal da dívida no prazo, considerado razoável, de cinco anos. 5. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, o autor deve preencher os requisitos previstos em lei, os quais incluem o dever de apresentar proposta de plano de pagamento das dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter instaurado, na primeira fase do procedimento especial, o plano judicial compulsório de repactuação de dívida, sem condicioná-lo ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses para o cumprimento do plano de pagamento, disposição reservada unicamente para a segunda fase. A parte recorrente (ID 51587560 – Págs. 2 e 16) e o BANCO CETELEM S.A. (ID 52293027 – Pág. 5) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES (OAB/DF 11.493) e DIEGO MONTEIRO BAPTISTA (OAB/RJ 153.999). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, porque a turma julgadora considerou que o autor, inicialmente, apresentou proposta de pagamento da dívida de maior em 1.236,41 prestações mensais, sendo, em seguida, apresentada nova proposta com prazo de 920 prestações mensais, muito acima do prazo legal de 5 (cinco) anos. E concluiu que a ausência dos requisitos legais inviabiliza o uso do procedimento de repactuação de dívidas. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a CID MIGUEL DA SILVA sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES (OAB/DF 11.493). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO CETELEM S.A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015